Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701780-32.2023.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: FRANCISCA MENEZES COSTA DE BRITO DESPACHO Manifestem-se os apelantes, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 53802888, que informa sobre o descumprimento da tutela referente à ordem de retirada do nome da apelada dos cadastros restritivos de crédito. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 04/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator